Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732562-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE KRUKLIS AGRAVADO: NOBLE CIRCLE INVESTMENTS LIMITED D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo regular (ID 29832717). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator